Tribunal: TJDFT
Processo: 0737665-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737665-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODINHO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, ALESSANDRO COELHO VITALI AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rodinho Restaurante e Lanchonete Ltda e Alessandro Coelho Vitali em face da decisão que, nos autos da ação revisional manejada em desfavor da agravada – Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda –, indeferira a gratuidade de justiça que formularam e, outrossim, a tutela provisória de urgência que vindicaram almejando a cominação, à ré/agravada, da obrigação negativa de se abster de praticar qualquer ato de consolidação de propriedade ou ato expropriatório referente aos imóveis dados em alienação fiduciária na cédula de crédito bancário firmada entre as partes e que restara inadimplida quanto às obrigações que assumiram, e de inscrever seus nomes em cadastros de inadimplentes. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que não evidenciaram os agravantes a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, notadamente porque, conquanto aleguem dificuldades financeiras, o crédito originalmente contratado fora da ordem de R$2.190.241,28 (dois milhões, cento e noventa mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos), restando garantido por três imóveis avaliados em R$ 2.825.000,00 (dois milhões e oitocentos e vinte e cinco mil reais). Ademais, no que se refere à tutela provisória de urgência vindicada, assentara o magistrado prolator da decisão arrostada que os demandantes não trouxeram prova técnica idônea a evidenciar a abusividade das taxas previstas no contrato firmado entre as partes. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, a suspensão do decidido e, alfim, sua reforma com a concessão da gratuidade e a tutela provisória de urgência que postularam. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que a empresa agravante apresenta sérias dificuldades financeiras, operando constantemente com uso do cheque especial, o qual possui previsão de alta carga de juros sobre linha de crédito, havendo contraído, ainda, volumosos débitos em empréstimos. Verberaram que, no tocante à tutela de urgência vindicada, a exigência de “prova técnica idônea” já na fase inicial do processo, como condição para o deferimento da medida, não se harmoniza com a estrutura normativa do processo civil brasileiro e com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Aludiram ao teor do artigo 300 do estatuto processual, pontuando que, partindo do pressuposto de que a perícia pressupõe a instauração de contraditório técnico qualificado e a direção do juiz sobre o iter probatório, não haveria como tomá-la como requisito prévio e unilateral a ser satisfeito por uma das partes já na petição inicial ou no primeiro requerimento de tutela, porquanto condicionaria a proteção de urgência a um ato instrutório que, por sua natureza, é incompatível com a celeridade e a sumariedade decisória que justificam a própria existência da tutela provisória. Sustentaram que transformar a probabilidade exigida pelo artigo 300 do diploma processual em certeza técnica obtida por perícia desloca o padrão legal de cognição e inviabiliza a função preventiva da tutela provisória, que justamente busca antecipar a proteção da postulação final em momento anterior à produção exauriente de provas. Afirmaram subsistirem indícios de abusividade da taxa de juros praticada sob a perspectiva da Lei no 14.711/2023, notadamente pelo fato de que, na espécie, a cédula de crédito bancário objeto da ação fora garantida com a alienação fiduciária de três imóveis, de elevado valor e inquestionável solidez patrimonial. Registraram que as taxas de juros aplicadas foram de 2,12% ao mês e 29,14% ao ano, ao passo que, no mês da contratação - março/2024 -, a média da taxa de juros para operações de capital de giro, segundo o Banco Central do Brasil – BACEN, era de 1,47% a.m. Acresceram que a real taxa de juros praticada ao presente caso seria de 2,18% ao mês, ensejando, a seu ver, o reconhecimento de que o banco praticara taxa média de juros absolutamente destoante da média do mercado. Pontificaram que, em que pese o forte indício, a decisão agravada, ao condicionar o deferimento da tutela à apresentação de uma prova que somente pode ser produzida adequadamente no curso do processo, por meio de uma perícia, inviabiliza o próprio acesso à justiça e ao direito material que os assiste. O instrumento se afigura corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rodinho Restaurante e Lanchonete Ltda e Alessandro Coelho Vitali em face da decisão que, nos autos da ação revisional manejada em desfavor da agravada – Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda –, indeferira a gratuidade de justiça que formularam e, outrossim, a tutela provisória de urgência que vindicaram almejando a cominação, à ré/agravada, da obrigação negativa de se abster de praticar qualquer ato de consolidação de propriedade ou ato expropriatório referente aos imóveis dados em alienação fiduciária na cédula de crédito bancário firmada entre as partes e que restara inadimplida quanto às obrigações que assumiram, e de inscrever seus nomes em cadastros de inadimplentes. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, a suspensão do decidido e, alfim, sua reforma com a concessão da gratuidade e a tutela provisória de urgência que postularam. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição do preenchimento, pelos agravantes, do necessário para serem contemplados com os benefícios da gratuidade de justiça no trânsito da ação que manejam, conquanto se qualifique a primeira agravada como pessoa jurídica cujo objeto social está vocacionado ao lucro, e, outrossim, à aferição da abusividade das taxas de juros incidentes sobre o contrato entabulado entre as partes, de molde a possibilitar a concessão da tutela almejada pelos agravantes nos termos em que deduziram, intercedendo-se no fluxo da relação obrigacional em desfavor da agravada,. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de liminar deduzido. Como consabido, o entendimento acerca da questão pertinente à condição legalmente exigida para a concessão da gratuidade de justiça é controvertido, afigurando-se majoritário o entendimento pretoriano no sentido de que à parte, desde que pessoa natural, assiste o direito de ser contemplada com o benefício com a simples condição de que afirme sua incapacidade financeira, sendo dispensável a comprovação da sua situação econômica, salvo se sobejarem dos elementos encartados aos autos ilação que desqualifique a legitimidade dessa afirmação. Contudo, essa exegese vem sendo temperada desde quando ainda quando vigorava o artigo 4o da Lei no 1.060/50, que fora revogado pelo estatuto instrumental vigente, consoante artigo 1.072, inciso III, do CPC, o qual disciplinava a assistência judiciária. Atualmente, aliás, não sobeja controvérsia acerca do fato de que a presunção de pobreza que contempla a declaração firmada pela parte postulante da gratuidade de justiça é de natureza relativa, podendo, pois, ser elidida por elementos de prova aptos a desqualificá-la, e, ainda, de que, havendo elementos no sentido de que, não obstante a tenha reclamado, a situação financeira da vindicante não é precária, de forma a impossibilitá-la de suportar os custos derivados da ação em que está inserida, o Juízo perante o qual flui a lide pode determinar que comprove sua condição econômica de forma a legitimar sua contemplação com a isenção de custas que postulara. Esse entendimento, inclusive, fora contemplado pelo novel estatuto processual, cujo artigo 99, §2o, dispõe o seguinte: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (grifo nosso). Ou seja, havendo elementos infirmando a situação invocada pela parte postulante da benesse inerente à gratuidade de justiça, o juiz poderá indeferir o pedido, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários à fruição do benefício. Ademais, em se tratando de pessoa jurídica volvida ao desenvolvimento de atividades econômicas vocacionadas ao lucro, a concessão da gratuidade é condicionada à comprovação de sua incapacidade financeira. Emoldurada legalmente a questão, do cotejo dos autos infere-se que a primeira agravante afirmara que sua situação financeira não a municia com lastro para suportar os custos da ação que aviara em desfavor da agravada sem que do desfalque que daí lhe adviria redundasse em prejuízo para sua sobrevivência, suprindo, pois, a formalidade legalmente exigida para que seja contemplada com o benefício que reclamara. Contudo, conforme ressalvado, como pessoa jurídica, somente poderia ser contemplada com a gratuidade de justiça que reclamara se houvesse evidenciado que não reúne condições financeiras para suportar os eventuais emolumentos devidos sem prejuízo da sua própria sobrevivência, afigurando-se insuficiente para legitimar a concessão desse beneplácito simples declaração de que não pode arcar com as custas processuais. Ora, a primeira agravante não pode, ao menos em princípio, ser contemplada com a isenção da obrigação de recolher as custas e emolumentos em decorrência de simples declaração firmada por seu representante, porquanto, em não se qualificando como pessoa natural, evidentemente não pode experimentar dificuldades para manter-se a si própria ou sua família se compelida a verter o equivalente aos emolumentos derivados da lide que aviara, não obstante o teor do artigo 98, caput, do atual estatuto instrumental, que, in verbis, assim dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A despeito da exegese que poderia levar ao entendimento de que para a pessoa jurídica apenas a declaração de pobreza seria documento suficientemente hígido para se alcançar as benesses da gratuidade de justiça, o entendimento jurisprudencial dominante alinha-se em sentido diverso, exigindo a demonstração da real situação fático-econômica da postulante, porquanto apresenta essência e natureza peculiar e diversa da pessoa física. O entendimento é no sentido de que a pessoa jurídica volvida ao lucro, em suma, não pode, ao menos em princípio, ser contemplada com a isenção da obrigação de recolher as custas e emolumentos processuais com lastro em simples declaração firmada por seu representante. Sob essa realidade, incumbia à primeira agravante colacionar aos autos, além da declaração de hipossuficiência financeira, a comprovação de situação fática hábil a afirmar sua incapacidade financeira, notadamente com apresentação de documentos pertinentes e aptos a atestarem a insuficiência de disponibilidade financeira para custear os emolumentos devidos. Conforme pontuado, na qualidade de pessoa jurídica destinada à exploração de atividade comercial volvida ao lucro, somente pode ser contemplada com a gratuidade de justiça que reclamara se evidenciado que não reúne condições financeiras para suportar os emolumentos devidos sem prejuízo da sua própria sobrevivência, afigurando-se insuficiente para legitimar a concessão desse beneplácito simples declaração do representante de que a empresa não possui condições de arcar com as despesas da ação manejada em seu desfavor. Ante sua finalidade, e considerando que não se tem notícia de que se encontra em estado de inadimplência, encontrando-se em atividade, não evidenciara que atravessa sério descontrole em sua situação financeira passível de inviabilizar o resgate das custas e demais despesas processuais. Com efeito, os extratos bancários que colacionara referentes aos meses de abril e maio de 2025[1] não se afiguram suficientes, por si sós, a evidenciarem efetiva situação de incapacidade de pagamento dos emolumentos judiciais, notadamente defronte a elevada expressão do mútuo que fomentara e perfaz o objeto da ação subjacente. Os demonstrativos que apresentara, conquanto atestem que não apresenta situação confortável, não indicam que esteja operando em prejuízo ou que esteja em situação de inadimplência. Ademais, se inserira em negócios vultuosos, denotando que não pode ser legitimamente agraciada com a salvaguarda. Essa exegese, aliás, já está há muito estratificada no seio dos tribunais nacionais, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INCIDENTAL DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVA. - Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. - Nos termos da jurisprudência deste STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica que demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejudicar a própria manutenção.- É inadmissível o recurso especial quando se pretende reexaminar o conteúdo fático- probatório do processo. Agravo não provido.” (STJ, 3a Turma, AGA 525953/MG, Reg. Int. Proces. 2003/0108601-8, relatora Ministra Nancy Andrighi, data da decisão 09/12/2003, publicada no Diário da Justiça 01/03/2004, pág. 182); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LEI No 1.060/1950. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que desproveu o agravo de instrumento da agravante. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita, instituída pela Lei no 1.060/1950, não é possível às pessoas jurídicas, exceto quando as mesmas exercerem atividades de fins tipicamente filantrópicos ou de caráter beneficente, desde que comprovada, nos termos da lei, a sua impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo. 3. Precedentes das 1a, 2a e 5a Turmas desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma, AGRAGA no 484067/RJ, Reg. Int. Proces. 2002/0148931-7, relator Ministro José Delgado, data da decisão 04/12/2003, publicada no Diário da Justiça de 15/03/2004, pág. 157); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LEI No 1.060/1950. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso especial da agravante. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita, instituída pela Lei no 1.060/1950, não é possível às pessoas jurídicas, exceto quando as mesmas exercerem atividades de fins tipicamente filantrópicos ou de caráter beneficente, desde que comprovada, nos termos da lei, a sua impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo. 3. Precedentes das 1a, 2a e 5a Turmas desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma, AGRESP 594316, Reg. Int. Proces. 2003/0170120-3, relator Ministro José Delgado, data da decisão 16/03/2004, publicada no Diário da Justiça de 10/05/2004, pág. 197); “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. Cabe à pessoa jurídica, que comprovar não ter condições de suportar os encargos do processo, não relevando se ela possui fins lucrativos ou beneficentes, o benefício da justiça gratuita.Embargos conhecidos e rejeitados.”(STJ, Corte Especial, ERESP 321997/MG, Reg. Int. Proces. 2002/0139483-5, relator Ministro César Asfor Rocha, data da decisão 04/02/2004, publicada no Diário da Justiça de 16/08/2004, pág. 118); “PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA COM FIM LUCRATIVO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ESCASSEZ DE RECURSOS PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ - PRECEDENTES. - Consoante recente entendimento esposado pela eg. Corte Especial, a assistência judiciária gratuita pode ser concedida a pessoa jurídica com fins lucrativos que comprove a escassez de recursos para arcar com as despesas processuais. - Verificar se os documentos colacionados pela recorrente comprovam a sua hipossuficiência financeira, importaria no reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 07/STJ).- Recurso especial não conhecido.” (STJ, 1a Turma, AGRESP 594316, Reg. Int. Proces. 2003/0170120-3, relator Ministro José Delgado, data da decisão 16/03/2004, publicada no Diário da Justiça de 10/05/2004, pág. 197) Nesse mesmo sentido, ressalte-se, também vem se manifestando a Suprema Corte, que deixara assentado o entendimento de que, ao invés do que sucede com a pessoa física, a pessoa jurídica somente pode ser legitimamente contemplada com a gratuidade de justiça em comprovando que não reúne condições de suportar os emolumentos devidos, e não em decorrência de simples declaração apresentada com esse objetivo, consoante retrata o aresto que guarda a seguinte ementa: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA. Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo.” (STF, Tribunal Pleno, RCL 1905 ED-AGR/SP, Ementário Vol - 02083-02 Pág.- 00274, relator Ministro Marco Aurélio, data da decisão 15/08/2002, publicada no Diário da Justiça de 20/09/2002, pág. 88). Com efeito, afere-se dos elementos colacionados aos autos subjacentes, especialmente os extratos bancários da empresa, que tem intensa movimentação em financeiras. Conforme pontuado, a primeira agravante encontra-se ativa, funcionando regularmente e não há indício relevante de que esteja prestes a tornar-se insolvente inviabilizando que seja beneficiada com a justiça gratuita. Dessas premissas emerge a certeza de que a primeira agravante efetivamente não pode ser agraciada com o benefício que reclamara. A declaração realizada e os documentos acostados não são suficientes para atestar a sua situação financeira e comprovar possíveis dificuldades econômico-financeiras. Dessas evidências e do entendimento que emana dos precedentes colacionados deflui a constatação de que, considerando que a primeira agravante não evidenciara que sua situação financeira a impossibilita de custear os emolumentos gerados pela ação manejada em seu desfavor, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que postulara, denotando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. De outro vértice, afere-se que, quanto ao segundo agravante – pessoa física –, não deduzira qualquer argumentação no tocante à sua situação financeira e eventual hipossuficiência, pois as razões recursais, quanto ao ponto, ficaram adstritas à arguição de incapacidade econômica da “empresa agravante”, denunciando a inviabilidade de ser realizada qualquer digressão acerca do indeferimento da gratuidade postulada pelo segundo agravante na origem. Alfim, no que se refere à tutela de urgência vindicada pelos agravantes e indeferida pela decisão agravada, sobeja que tampouco se reveste a pretensão de substrato material. Do cotejo dos documentos coligidos ao instrumento afere-se que a agravada efetivamente fomentara em 05/03/2024 empréstimo à primeira agravante, objeto da cédula de crédito bancário[2] no 187116 celebrado, no valor de R$ 2.190.241,28 (dois milhões, cento e noventa mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 65.382,61 (sessenta e cinco mil trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos) cada. Em consonância com o ajustado, a taxa de juros mensais fora fixada em 2,12% ao mês e a de juros anuais em 29,14%. Apura-se, outrossim, que restara convencionado que as prestações convencionadas seriam decotadas diretamente na conta bancária de titularidade da primeira agravante. Nesse compasso, restam ser aferidos a quais limites sujeitam-se os juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras nos mútuos que fomentam e, outrossim, se afiguram conformes com os acessórios que eram e vêm sendo praticados no mercado financeiro, aferindo, então, a possibilidade de se aventar que foram mensurados de forma abusiva a ensejar a interseção judicial sobre o livremente avençado. Conquanto essa matéria tenha suscitado debates na doutrinária e exegese distinta no seio dos tribunais, atualmente a questão referente à sujeição das instituições financeiras aos limites de juros aos quais estão subordinadas as demais pessoas físicas e jurídicas já está praticamente pacificada, devendo ser solvida, a princípio, em consonância com o que restara avençado entre os contratantes. Com efeito, quando ainda vigorava o § 3o do artigo 192 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmara o entendimento de que, em não sendo esse dispositivo autoaplicável, pois se tratava de norma de eficácia limitada, dependia de legislação infraconstitucional que a implementasse e viabilizasse sua materialização, denotando que jamais vigera a limitação contemplada por aludido dispositivo, não obstante tenha grassado exegese segundo a qual aludido dispositivo estava revestido de plena eficácia e alcançada as operações levadas a efeito pelas instituições financeiras. Excluído aludido dispositivo do universo jurídico, porquanto expungido do texto constitucional através da Emenda Constitucional no 40, já não sobeja o mais tênue lastro para se invocar a sujeição das instituições financeiras a quaisquer limites na mensuração dos juros que praticam nos mútuos que fomentam, sobejando intacta a previsão contida no artigo 4o, inciso IX, da Lei no 4.595/64, quanto à possibilidade de as instituições financeiras contratarem e exigirem juros de conformidade com o mercado, sujeitando-se aos limites estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional, quando necessário. Deve prevalecer, então, em princípio, o que restara ajustado entre as partes por ocasião da contratação do mútuo no atinente aos juros remuneratórios, pois em verdade as instituições financeiras jamais se sujeitaram aos limites tarifários derivados do Decreto no 22.626/33 e suas operações são regidas pelas leis de mercado, refletindo o custo do dinheiro, o risco que experimentam nas suas atividades e a lucratividade que almejam com as operações que empreendem. A título ilustrativo há que ser assinalado que, de forma a expungir quaisquer dúvidas acerca da inaplicabilidade do derivado do regramento que estava impregnado no § 3o do artigo 192 da Constituição Federal, pois não chegara a ser regulamentado e sua aplicação, em se tratando de norma de eficácia limitada, estava condicionada à edição de legislação complementar integradora, não tendo, à míngua de norma regulamentadora, chegado a entrar em vigência, a egrégia Suprema Corte estratificara o entendimento consolidado no seio da sua jurisprudência acerca da questão, editando a Súmula 648, que prescreve textualmente o seguinte: “Súmula 648 – A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2.003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar.” Corroborando aludido enunciado e objetivando conferir-lhe efetividade, elidindo a possibilidade de ser desconsiderado, a Suprema Corte, valendo-se da prerrogativa que lhe fora resguardada pela Constituição Federal, transmudara-o em súmula vinculante de forma a coibir que o entendimento que já havia ditado na condição de intérprete derradeiro e originário da Constituição Federal viesse a ser desconsiderado, consoante se afere do enunciado adiante reproduzido: “Súmula vinculante no 7 - A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.” Aliás, a mensuração das taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras subordina-se a diversos fatores e seu balizamento não deriva de cálculo aleatório que promovem de conformidade com suas exclusivas conveniências ou expectativas de lucratividade. Ao invés, além das variáveis apontadas, sua aferição é norteada pela própria política econômica implantada pelo governo federal, pois, dentre os instrumentos dos quais se utiliza para regrar a atividade econômica e alcançar as metas almejadas, notadamente o controle da inércia inflacionária e a implementação do crescimento da economia de forma a viabilizar o rateio da riqueza e a melhoria nos padrões de vida de todos os extratos sociais, se vale da taxa de juros como instrumento destinado a controlar o consumo e refrear a inflação. A implementação da política econômica pelo governo federal redunda, assim, em nítida influência na fixação das taxas de juros remuneratórios, ensejando sua majoração ou minoração, consoante a situação vigente e as condições macroeconômicas aferidas pela autoridade monetária e exteriorizadas através da fixação da taxa mínima de juros praticada pelo governo. Com lastro nessa gama de variáveis e tendo como premissas básicas o custo de captação dos recursos que implementam suas atividades, o risco que encerram, os custos operacionais que experimentam e a margem de lucro que almejam, é que as instituições financeiras restaram desprovidas de quaisquer limites tarifários prévia e rigidamente estabelecidos para a mensuração dos juros remuneratórios que praticam, devendo prevalecer o que restar livremente avençado com quem contratarem, desde que não pactuados em patamares muito superiores à média dos juros praticadas nas instituições financeiras em operações da mesma natureza. Essa exegese, aliás, há muito está estratificada no seio da jurisprudência da excelsa Corte de Justiça, pois, através de enunciado sumulado, assentara que nas operações de crédito concretizadas pelas instituições financeiras não incide as limitações derivadas do Decreto no 22.626/33 no atinente aos juros remuneratórios, devendo prevalecer o que restara avençado ante a inexistência de limitação derivada de previsão legal ou normativa passível de enliçá-las e sujeitá-las ao seu comando, consoante se afere do contido na súmula 596, in verbis: “Súmula 596 - As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.” De conformidade com o contido em aludido enunciado, resta, pois, patenteado que as limitações atinentes ao balizamento das taxas de juros constantes do diploma legal antes citado não se aplicam ao ajuste entabulado entre as partes, por se cuidar de operação creditícia em que figura como mutuante pessoa jurídica de direito privado componente do sistema financeiro, devendo, então, prevalecer o que restara pactuado entre os contratantes. Ressalte-se, inclusive, que do cotejo do contrato que fora celebrado entre os litigantes depura-se que a taxa de juros pactuada fora fixada de forma textual e objetiva, viabilizando seu amplo e prévio conhecimento por parte da primeira agravante, carecendo, então, de lastro o argumento que agitara no sentido de que fora vítima de situação irregular provocada pela instituição bancária, tanto mais porque não produzira qualquer elemento de prova no sentido de que não tivera prévia ciência dos juros e demais encargos praticados antes da formalização do mútuo e liberação do empréstimo que lhe fora confiado. Ademais, os juros remuneratórios contemplados pelo avençado afiguram-se conformes com os acessórios que vêm sendo praticados no mercado financeiro, elidindo, assim, a possibilidade de se aventar que foram mensurados de forma abusiva de forma a ensejar a interseção judicial sobre o livremente avençado, notadamente porque, de conformidade com o estampado na Resolução no 1.064, de 05 de dezembro de 1985, do Banco Central do Brasil, as operações ativas dos bancos comerciais, de investimento e de desenvolvimento serão realizadas a taxas de juros livremente pactuáveis, infirmando a alegação de que o manejo de taxas que sobrepujam os limites derivados da lei da usura dependeria de prévia autorização normatiza do órgão regulador que ainda não havia sido editada. Ressalve-se, contudo, que, além de patente a existência de aludida autorização normativa, efetivamente as instituições financeiras, não estando jungidas às taxas fixadas pela lei da usura, não carecem de autorização derivada de normatização inferior para praticarem em suas operações acessórios remuneratórios conforme com as condições reinantes no mercado financeiro. É que essa faculdade deriva da lei que disciplina o sistema financeiro nacional – Lei no 4.595/64 –, não estando, por conseguinte, sujeita a nenhuma norma implementadora de hierarquia inferior, que, ante seu alcance, não estaria, de qualquer sorte, municiada com lastro para sujeitar as instituições financeiras a controle normativo destinado a regrar a mensuração das taxas de juros passíveis de serem praticadas, as quais, em uma economia de mercado e ante um sistema econômico e financeiro que incorporara a livre iniciativa como dogma destinado a fomentá-lo devem flutuar livremente de acordo com a irrevogável lei da oferta e da procura. Alinhadas essas considerações ilustrativas e não remanescendo controvérsia de que as instituições financeiras não estão subordinadas ao tarifamento de juros apregoado pela lei da usura e de que independem de prévia autorização para praticá-los de conformidade com a realidade do mercado, uma vez que essa legitimação está ínsita na regulação legal conferida ao sistema financeiro nacional, remanesce a ser aferido tão somente se a previsão contratual que preceitua a capitalização mensal dos juros remuneratórios convencionados reveste-se de legalidade. Assinalada essa premissa, a elucidação dessa questão não encerra dificuldade, não encartando, ao invés do sugerido no agravo, nenhuma celeuma jurídica de difícil resolução. É que, há muito, a capitalização mensal de juros nos contratos concertados pelas instituições financeiras integrantes do sistema financeiro nacional fora içada à condição de regramento legal, pois contemplada expressamente pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36, cuja vigência retroage ao dia 31 de março de 2000, data em que fora originariamente editado esse diploma normativo (Medida Provisória no 2.170/00), cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 5o - Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.” Ante aludida previsão legal e derivando a capitalização de juros do que ficara expressamente convencionado entre os litigantes, até mesmo porque a primeira agravante não chegara a aventar que a agravada estaria praticando-a em desconformidade com o contratado, defendendo, ao contrário, que, conquanto a prática emerja justamente do ajustado, ressentir-se-ia de lastro legal, reveste-se de estofo, não se ressentindo de carência de aparato normativo. Com efeito, havendo previsão contratual e tendo sido o ajuste firmado após a entrada em vigor do dispositivo trasladado, atualmente já se reveste de estofo legal a capitalização mensal de juros nos contratos entabulados pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, notadamente porque, em se qualificando a forma de contagem dos juros remuneratórios como matéria de natureza infraconstitucional, o legislador ordinário está revestido de competência para disciplinar a questão, conferindo estofo à previsão contemplada por aludido dispositivo, que, em verdade, somente incorpora uma prática já amalgamada nos usos e costumes nacionais. Aliás, a redação que fora ditada ao art. 192 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional no 40/03, que revogara todos os incisos e parágrafos que originalmente estavam inseridos naquele dispositivo, permanecendo vigente somente o caput do preceptivo e, ainda assim, com novo conteúdo[3], afastara qualquer alusão à existência de lastro para a cogitação da existência de tarifamento de juros remuneratórios nas operações creditícias concertadas por instituições financeiras e se aventar a impossibilidade de o legislador ordinário dispor sobre esses acessórios e autorizar sua contagem de forma capitalizada, consoante adverte Alexandre de Moraes ao comentar o preceito em tela, verbis: “Revogação da norma não auto-aplicável prevista na redação original do artigo 192, § 3o: A EC no 40/03 afastou do texto constitucional qualquer limitação às taxas de juros reais, delegando ao legislador ordinário a discricionariedade de regulamentação. No entendimento anterior do STF, ao analisar a aplicabilidade do então artigo 192, § 3o, prevalecia a necessidade de edição de lei complementar.” (Moraes, Alexandre de, Constituição do Brasil Interpretada e legislação constitucional, Ed. Atlas S/A, 7a ed., 2007, pág. 2066) Demais disso, a previsão constitucional em cotejo, ao exigir a edição de leis complementares para a regulação do Sistema Financeiro Nacional, tem alcance limitado. É que essa previsão está adstrita exclusivamente à edição de legislação complementar destinada a regulamentar a estrutura do sistema, e não o varejo do funcionamento das instituições que o integram e muito menos as condições para a firmação das operações que entabulem entre si ou com os consumidores dos sistemas financeiros que oferecem. Essa advertência está impregnada em diversos precedentes originários do Supremo Tribunal Federal, intérprete autorizado da Constituição Federal, consoante se afere dos arestos adiante ementados: “CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 5o, XXXII, DA CB/88. ART. 170, V, DA CB/88. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO DELAS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EXCLUÍDAS DE SUA ABRANGÊNCIA A DEFINIÇÃO DO CUSTO DAS OPERAÇÕES ATIVAS E A REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES PASSIVAS PRATICADAS NA EXPLORAÇÃO DA INTERMEDIAÇÃO DE DINHEIRO NA ECONOMIA [ART. 3o, § 2o, DO CDC]. MOEDA E TAXA DE JUROS. DEVER-PODER DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. 1. As instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. "Consumidor", para os efeitos do Código de Defesa do Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica que utiliza, como destinatário final, atividade bancária, financeira e de crédito. 3. O preceito veiculado pelo art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor deve ser interpretado em coerência com a Constituição, o que importa em que o custo das operações ativas e a remuneração das operações passivas praticadas por instituições financeiras na exploração da intermediação de dinheiro na economia estejam excluídas da sua abrangência. 4. Ao Conselho Monetário Nacional incumbe a fixação, desde a perspectiva macroeconômica, da taxa base de juros praticável no mercado financeiro. 5. O Banco Central do Brasil está vinculado pelo dever-poder de fiscalizar as instituições financeiras, em especial na estipulação contratual das taxas de juros por elas praticadas no desempenho da intermediação de dinheiro na economia. 6. Ação direta julgada improcedente, afastando-se a exegese que submete às normas do Código de Defesa do Consumidor [Lei n. 8.078/90] a definição do custo das operações ativas e da remuneração das operações passivas praticadas por instituições financeiras no desempenho da intermediação de dinheiro na economia, sem prejuízo do controle, pelo Banco Central do Brasil, e do controle e revisão, pelo Poder Judiciário, nos termos do disposto no Código Civil, em cada caso, de eventual abusividade, onerosidade excessiva ou outras distorções na composição contratual da taxa de juros. ART. 192, DA CB/88. NORMA-OBJETIVO. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR EXCLUSIVAMENTE PARA A REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO. 7. O preceito veiculado pelo art. 192 da Constituição do Brasil consubstancia norma-objetivo que estabelece os fins a serem perseguidos pelo sistema financeiro nacional, a promoção do desenvolvimento equilibrado do País e a realização dos interesses da coletividade. 8. A exigência de lei complementar veiculada pelo art. 192 da Constituição abrange exclusivamente a regulamentação da estrutura do sistema financeiro. CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. ART. 4o, VIII, DA LEI N. 4.595/64. CAPACIDADE NORMATIVA ATINENTE À CONSTITUIÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ILEGALIDADE DE RESOLUÇÕES QUE EXCEDEM ESSA MATÉRIA. 9. O Conselho Monetário Nacional é titular de capacidade normativa --- a chamada capacidade normativa de conjuntura --- no exercício da qual lhe incumbe regular, além da constituição e fiscalização, o funcionamento das instituições financeiras, isto é, o desempenho de suas atividades no plano do sistema financeiro. 10. Tudo o quanto exceda esse desempenho não pode ser objeto de regulação por ato normativo produzido pelo Conselho Monetário Nacional. 11. A produção de atos normativos pelo Conselho Monetário Nacional, quando não respeitem ao funcionamento das instituições financeiras, é abusiva, consubstanciando afronta à legalidade.” (STF, Tribunal Pleno, Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2591/DF, relator Ministro Eros Grau, data da decisão: 07/06/2006, publicada no Diário da Justiça de 29/09/2006, pág. 31) – grifos nossos; “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE JUROS REAIS ATÉ DOZE POR CENTO AO ANO (PARAGRAFO 3. DO ART. 192 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). QUESTÕES PRELIMINARES SOBRE: 1. - IMPEDIMENTO DE MINISTROS; 2. - ILEGITIMIDADE NA REPRESENTAÇÃO DA AUTORA (PARTIDO POLÍTICO), NO PROCESSO; 3. - DESCABIMENTO DA AÇÃO POR VISAR A INTERPRETAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL E NÃO, PROPRIAMENTE, A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO; 4. – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, POR IMPUGNAR ATO NÃO NORMATIVO (PARECER SR N. 70, DE 06.10.1988, DA CONSULTORIA GERAL DA REPUBLICA, APROVADO PELO PRESIDENTE DA REPUBLICA). MÉRITO: EFICACIA IMEDIATA, OU NÃO, DA NORMA DO PARAGRAFO 3. DO ART. 192 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SOBRE A TAXA DE JUROS REAIS (12 POR CENTO AO ANO). DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS, POR UNANIMIDADE. MÉRITO: AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, POR MAIORIA DE VOTOS (DECLARADA A CONSTITUCIONALIDADE DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO). [...] 6. TENDO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO ÚNICO ARTIGO EM QUE TRATA DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (ART. 192), ESTABELECIDO QUE ESTE SERÁ REGULADO POR LEI COMPLEMENTAR, COM OBSERVANCIA DO QUE DETERMINOU NO "CAPUT", NOS SEUS INCISOS E PARAGRAFOS, NÃO E DE SE ADMITIR A EFICACIA IMEDIATA E ISOLADA DO DISPOSTO EM SEU PARAGRAFO 3., SOBRE TAXA DE JUROS REAIS (12 POR CENTO AO ANO), ATÉ PORQUE ESTES NÃO FORAM CONCEITUADOS. SÓ O TRATAMENTO GLOBAL DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, NA FUTURA LEI COMPLEMENTAR, COM A OBSERVANCIA DE TODAS AS NORMAS DO "CAPUT", DOS INCISOS E PARAGRAFOS DO ART. 192, E QUE PERMITIRA A INCIDENCIA DA REFERIDA NORMA SOBRE JUROS REAIS E DESDE QUE ESTES TAMBÉM SEJAM CONCEITUADOS EM TAL DIPLOMA. 7. EM CONSEQUENCIA, NÃO SÃO INCONSTITUCIONAIS OS ATOS NORMATIVOS EM QUESTÃO (PARECER DA CONSULTORIA GERAL DA REPUBLICA, APROVADO PELA PRESIDENCIA DA REPUBLICA E CIRCULAR DO BANCO CENTRAL), O PRIMEIRO CONSIDERANDO NÃO AUTO-APLICAVEL A NORMA DO PARAGRAFO 3. SOBRE JUROS REAIS DE 12 POR CENTO AO ANO, E A SEGUNDA DETERMINANDO A OBSERVANCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR A CONSTITUIÇÃO DE 1988, ATÉ O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR REGULADORA DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. 8. AÇÃO DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE, POR MAIORIA DE VOTOS.” (STF, Tribunal Pleno, Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4/DF, relator Ministro Sydney Sanches, data da decisão: 07/03/1991, publicada no Diário da Justiça de 25/06/1993, pág. 12637) Aliás, a capitalização de juros, em verdade, está impregnada na gênese das operações creditícias, inclusive quando consumidores fazem aplicações financeiras e as instituições financeiras figuram, nessa situação, como tomadoras do capital imobilizado, obrigando-se a remunerá-lo na forma pactuada, inserindo-se nessa situação as próprias aplicações em caderneta de poupança. Ora, consoante é fato público e notório, os recursos imobilizados em aplicações financeiras rendem juros mensais e as instituições tomadoras das aplicações, ao remunerá-los, não destacam juros de forma simples. Ao invés, sendo remunerados diária ou mensalmente, conforme o caso, os juros são computados de forma sistemática e progressiva, incidindo sobre a integralidade do montante aplicado, e não apenas sobre o principal original, determinando que, se suportam juros compostos ao remunerarem as aplicações que lhe são confiadas, as instituições financeiras também estão legitimadas a exigir juros compostos ao fomentar empréstimos, sob pena de suas atividades restarem inviabilizadas. Ora, se os recursos mais baratos que captam no mercado são originários das aplicações em caderneta de poupança, sendo corrigidos mediante a aplicação da TR e remunerados a juros de 6% (seis por cento) ao ano, contados de forma composta, as instituições financeiras, em integrando um sistema capitalista encadeado sobre travejamento normativo que resguarda e privilegia a livre iniciativa, resguardando ao estado o poder de disciplinar e regular o funcionamento do mercado financeiro e de forma a viabilizarem suas atividades, que envolvem, além dos custos dos recursos que fomentam suas atividades, as despesas originárias do custeio do seu funcionamento – pessoal, estrutura física, mobiliário, marketing etc. – devem mensurar os juros que exigem sob a mesma forma e além do nível alcançado pelas aplicações que tomam. Destarte, pagando juros compostos ao remunerar as aplicações que lhes são confiadas, em contrapartida lhes deve ser assegurado o direito de exigir remuneração mensurada sob a mesma forma e em patamares conformes com os juros praticados ordinariamente, resguardando-se, assim, sua conformidade com os usos e práticas que delineiam o funcionamento do mercado e sua adequação à insuperável e irrevogável lei da oferta e da procura. Ressalte-se que essas assertivas encontram ressonância em precedentes originários da egrégia Corte Superior de Justiça, que, ao enfocar a forma de remuneração dos ativos recolhidos em cadernetas de poupança, reconhecera que são e devem ser contados de forma composta, conforme testificam os julgados adiante sumariados: “CIVIL – CONTRATO – CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO VERÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – A teor da jurisprudência desta Corte, “os juros remuneratórios de conta de poupança, incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-se ao capital, assim como a correção monetária, perdendo, pois, a natureza de acessórios, fazendo concluir, em conseqüência, que a prescrição não é a de cinco anos, prevista no artigo 178, § 10, III, do Código Civil de 1916 (cinco anos), mas a vintenária.” (REsp 707.151/SP, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 01/08/2005) 2 – Os juros de mora, nas ações em que são pleiteadas diferença de rendimentos em caderneta de poupança, são contados desde a citação. 3 – Recurso não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Especial no 2005/01377468-9, Reg. Int. Proces. 774612/SP, relator Ministro Jorge Scartezzini, data da decisão: 09/05/2006, publicada no Diário da Justiça de 29/05/2006, pág. 262) – grifos nossos; “CIVIL. CONTRATO. POUPANÇA. PLANO BRESSER (JUNHO DE 1987) E PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). BANCO DEPOSITANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. VINTENÁRIA. CORREÇÃO. DEFERIMENTO. 1 - Quem deve figurar no pólo passivo de demanda onde se pede diferenças de correção monetária, em caderneta de poupança, nos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, é a instituição bancária onde depositado o montante objeto da demanda. 2 - Os juros remuneratórios de conta de poupança, incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-se ao capital, assim como a correção monetária, perdendo, pois, a natureza de acessórios, fazendo concluir, em conseqüência, que a prescrição não é a de cinco anos, prevista no art. 178, §10, III, do Código Civil de 1916 (cinco anos), mas a vintenária. Precedentes da Terceira e da Quarta Turma. 3 - Nos termos do entendimento dominante nesta Corte são devidos, na correção de caderneta de poupança, o IPC de junho de 1987 (26,06%) e o IPC de janeiro de 1989 (42,72%). 4 - Recurso especial não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Especial no , Reg. Int. Proces. 2004/0169543-6, Reg. Int. Proces. 707151/SP, relator Ministro Fernando Gonçalves, data da decisão: 17/05/2005, publicada no Diário da Justiça 01/08/2005, pág. 471) ) – grifos nossos; “CIVIL E PROCESSUAL. BANCÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO. IPC DE JUNHO DE 1987 (26, 06%). PLANO BRESSER. IPC DE JANEIRO DE 1989 (42,72%). PLANO VERÃO. SÚMULA N. 83/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA N. 7/STJ. IMPROVIMENTO. I. Os juros remuneratórios de conta de poupança, incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-se ao capital, assim como a correção monetária, perdendo, pois, a natureza de acessórios, fazendo concluir, em conseqüência, que a prescrição não é a de cinco anos, prevista no art. 178, § 10, III, do Código Civil de 1916, mas a vintenária. Precedentes. II. No cálculo da correção monetária para efeito de atualização de cadernetas de poupança iniciadas e renovadas até 15 de junho de 1987, antes da vigência da Resolução n. 1.338/87-BACEN, aplica-se o IPC relativo àquele mês em 26,06%. Precedentes. III. no cálculo da correção monetária para efeito de atualização de cadernetas de poupança iniciadas e renovadas até 15 de janeiro de 1989, aplica-se o IPC relativo àquele mês em 42,72%. Precedentes. IV. Incidência da Súmula n. 7/STJ quanto à configuração no caso da litigância de má-fé. V. Agravo regimental improvido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2007/0300396-8, Reg. Int. Proces. 990050/PR, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, data da decisão: 10/06/2008, publicada no Diário da Justiça eletrônico de 04/08/2008) – grifos nossos. O que sobreleva, ademais, é que o entendimento acerca da legalidade da capitalização mensal de juros, desde que pactuada, consoante sucede com o ajuste que fora entabulado entre as partes, já se encontra pacificado no seio do egrégio Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra no atinente à exegese do direito federal infraconstitucional e acerca da uniformidade na sua aplicação, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AGRAVO REGIMENTAL – CONTRATO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL - INACUMULATIVIDADE - SÚMULAS 30, 294 E 296/STJ - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - APLICABILIDADE – SÚMULA 297/STJ - COMPENSAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - TR - INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA - POSSIBILIDADE - PACTUAÇÃO - SÚMULA 295/STJ - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA - INCIDÊNCIA - SÚMULAS N. 05 E 07 DO STJ - - DESPROVIMENTO. 1 - Com relação à cobrança da comissão de permanência, a Eg. Segunda Seção desta Corte já firmou posicionamento no sentido de ser lícita a sua cobrança após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, não sendo admissível, entretanto, seja cumulada com a correção monetária, com os juros remuneratórios, nem com multa ou juros moratórios. Incidência das Súmulas 30, 294 e 296 do STJ. Precedentes (REsp 699.181/MG, AgRg REsp nos 688.627/RS e 712.801/RS). 2 - No que tange ao CDC (Código de Defesa do Consumidor), esta Corte tem entendido que é aplicável às instituições financeiras. Incidência da Súmula 297 do STJ. Precedentes (AgRg REsp 528.247/RS, dentre inúmeros outros). 3 - Esta Corte Superior já se posicionou na vertente de ser possível, tanto a compensação de créditos, quanto a devolução da quantia paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito, de sorte que as mesmas deverão ser operadas de forma simples - e não em dobro -, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira. Precedentes (REsp nos 401.589/RJ e 505.734/MA, AgRg no Ag 570.214/MG). 4 - É válida a aplicação da TR como indexador da correção monetária, para contratos posteriores à Lei 8.177/91, desde que pactuada, nos termos da Súmula 295/STJ, o que não restou evidenciado pelo v. acórdão recorrido. Precedentes (AgRg no Ag 567.592/RS e AgRg nos EDcl no Ag 307.638/RS). 5 - Esta Corte já firmou o entendimento de que, nos contratos firmados por instituições financeiras, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31/3/2000, é possível a incidência de capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada. Portanto, para sua cobrança, é necessário estar evidenciado que o contrato fora firmado após 31/3/2000 e que o referido encargo tenha sido expressamente pactuado. 6 - No caso, não restou demonstrada a previsão contratual acerca da capitalização. Ademais, se a instância ordinária não se manifestou sobre a existência do pacto, a verificação de tal aspecto nesta Corte importaria, necessariamente, no reexame de prova e dos termos do contrato. Incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ. Precedentes (AgRg no REsp nos 734.851/RS e 670.237/PR). 7 - Agravo Regimental desprovido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Recurso Especial 2004/01688668-4, Reg. Int. Proces. 706365, relator Ministro Jorge Scartezzini, data da decisão: 02/02/2006, publicada no Diário da Justiça de 20/02/2006, pág. 345) “PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - PROVIMENTO PARCIAL – AGRAVO REGIMENTAL - CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - CONTRATO POSTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.170-36 – DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL CONSTITUCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO STF – JUROS REMUNERATÓRIOS - LEI DE USURA - INAPLICABILIDADE - DECISÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA - DESPROVIMENTO. 1 - Inicialmente, cumpre asseverar que, em sede de recurso especial, a competência desta Corte Superior de Justiça se limita a interpretar e uniformizar o Direito Infraconstitucional federal, a teor do disposto no art. 105, III, da Carta Magna. Assim sendo, resta prejudicado o exame de eventual inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17 (atualmente MP 2.170-36), sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes (AgRg REsp nos 738.583/RS e 733.943/RS). 2 - Sob o ângulo infraconstitucional, a eg. Segunda Seção deste Tribunal Superior já proclamou entendimento no sentido de que, nos contratos firmados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001), admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada. Precedente (REsp 603.643/RS). 3 - No que se refere aos juros remuneratórios, conforme orientação da Segunda Seção desta Corte, não incide a limitação a 12% ao ano, prevista no Decreto no 26.626/33, salvo hipóteses legais específicas, estando as instituições financeiras, integrantes do Sistema Financeiro Nacional, sob a égide da Lei no 4.595/64. Desta forma, cabe ao Conselho Monetário Nacional limitar tais encargos, aplicando-se o Enunciado Sumular 596/STF. Ressalte-se, ademais, que este entendimento não foi alterado após a vigência do CDC, cujas normas também se aplicam aos contratos firmados por instituições bancárias. Deveras, a fim de se harmonizarem referidos diplomas legais, aquele órgão julgador consagrou a manutenção dos juros no percentual avençado pelas partes, desde que não reste sobejamente demonstrada a exorbitância do encargo (v. g., AgRg REsp no 590.573/SC). 4 - Não há que se falar em novo arbitramento do ônus sucumbencial, tendo em vista que a decisão restou mantida em todos os seus termos. Irretocável a inversão fixada. 5 – Agravo Regimental desprovido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Recurso Especial 2005/0046193-1, Reg. Int. Proces. 735140, relator Ministro Jorge Scartezzini, data da decisão: 17/11/2005, publicada no Diário da Justiça de 05/12/2005, pág. 335) “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. JUROS. POSSIBILIDADE. MP No 2.170-36/2001. I - Admite-se a capitalização mensal nas operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, celebradas a partir de 31 de março de 2000, data da primitiva publicação do artigo 5o da Medida Provisória 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001. II - Na via especial, descabe a apreciação de possível afronta a dispositivo da Constituição Federal. Agravo a que se nega provimento.” (STJ, Terceira Turma, Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Especial 2004/0026048-1, Reg. Int. Proces. 633216/RS, relator Ministro Castro Filho, data da decisão: 01/09/2005, publicada no Diário da Justiça de 26/09/2005, pág. 361) “Bancário e processo civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso especial. Contradição. Contrato de abertura de crédito em conta corrente. Capitalização mensal. Possibilidade. - Nos contratos bancários celebrados após à vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no 2.170/36), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que pactuada. Embargos de declaração no agravo regimental acolhidos. Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ, Terceira Turma, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2003/0226459-4, Reg. Int. Proces. 575511/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, data da decisão: 20/09/2005, publicada no Diário da Justiça de 03/10/2005, pág. 242) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17/2000. CONTRATO POSTERIOR. I. "O artigo 5o da Medida Provisória 2.170-36 permite a capitalização dos juros remuneratórios, com periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados após 31-03-2000, data em que o dispositivo foi introduzido na MP 1963-17." (2a Seção, REsp n. 602.068/RS, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJU de 21.03.2005). II. Agravo regimental que se nega provimento.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2005/0056558-6, Reg. Int. Proces. 671904/RS, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, data da decisão: 18/10/2005, publicada no Diário da Justiça de 21/11/2005, pág. 248) Esse é o mesmo entendimento que atualmente vem perfilhando esta egrégia Corte de Justiça, consoante se afere dos ilustrados arestos adiante ementados: “CIVIL E PROCESSO CIVIL - REVISIONAL DE CLÁUSULAS E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CONTRATOS FIRMADOS DEPOIS DO ADVENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17, DE 30 DE MAIO DE 2000 - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS NÃO AJUSTADA - VEDAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EM ABERTO - DEPÓSITO PARCIAL EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO E DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA - COMPENSAÇÃO É DECORRÊNCIA LÓGICA DA AÇÃO REVISIONAL - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVE ADEQUAR-SE À PROPORÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS, COM O IMPROVIMENTO NA REVISIONAL DE CLÁUSULAS E PARCIAL PROVIMENTO NA CONSIGNATÓRIA. 1. O art. 5o da Medida Provisória no 1963-17, de 30.05.2000, atualmente com o no 2170-36 – de constitucionalidade duvidosa - permite que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional capitalizem juros com periodicidade inferior a um ano. 2.Consoante o entendimento recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça este dispositivo tem aplicação somente aos contratos entabulados a partir de 31 de maio de 2000, contanto que expressamente pactuado pelas partes. 3.Se a capitalização mensal dos juros não foi expressamente ajustada, revela-se ilegal a sua cobrança, eis que não há obrigação sem avença - pacta sunt servanda - além de ferir o direito de informação do consumidor, consoante os artigos 6o, III, 31, 52 e 54, § 3o do CDC. 4. O colendo STJ sumulou (Enunciado 294) o entendimento de que não é potestativa a comissão de permanência calculada à taxa de mercado, contanto que limitada às taxas do contrato. 4.1. Assim, a cláusula estipulando a comissão de permanência, segundo as taxas do mercado e sem limite, é ilegal e abusiva, pois fixada unilateralmente pela instituição financeira ou pelo mercado financeiro, o que é vedado pelo art. 115 do CC/1916 (art. 122 do CC/2002), além do que não permite que o consumidor tenha prévio e adequado conhecimento dos limites dos juros e acréscimos que incidirão sobre as parcelas (art. 52 do CDC). 5. A ação consignatória não se presta à obtenção da quitação parcial da dívida, mormente quando os valores consignados discrepam consideravelmente dos valores devidos. Conseqüentemente, se não houver o depósito integral do que efetivamente for devido, impõe-se a improcedência dos pedidos de consignação em pagamento e de quitação da dívida, continuando a incidir os encargos da mora. 6. A compensação entre o saldo devedor e o indébito é conseqüência lógica da ação revisional. 7. A condenação em honorários advocatícios deve adequar-se à proporção da sucumbência das partes. 8.Recursos de apelação conhecidos, com o improvimento na revisional de cláusulas e parcial provimento na consignatória.” (TJDF, 3.a Turma Cível, Apelação Cível n.o 20030110860008 APC DF, Reg. Int. Proces. 236741, relator Desembargador Benito Augusto Tiezzi, data da decisão: 03/10/2005, publicada no Diário da Justiça de 23/02/2006, pág. 78) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO - LIMITAÇÃO DE JUROS - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 1. Na apelação, as razões recursais devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo. 2. Conforme asseverado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, os contratos de mútuo bancário não estão sujeitos à limitação da Lei de Usura, devendo, em casos desse jaez, desde que não demonstrada uma excessiva onerosidade ao consumidor, ser prestigiado o pacta sunt servanda. 3. Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano - art. 5o da Medida Provisória 1.963-19/2000. 4. É lícita a cobrança de comissão de permanência, para os casos de inadimplemento, desde que não cumulada com juros remuneratórios e com correção monetária.” (TJDF, 2.a Turma Cível, Apelação Cível n.o 20030110484844 APC DF, Reg. Int. Proces. 223578, relator Desembargador J.J. Costa Carvalho, data da decisão: 13/06/2005, publicada no Diário da Justiça de 13/09/2005, pág. 65) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM PEDIDO DE DEPÓSITO. CONTRATO DE ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. SÚMULA 297 DO STJ. ABUSIVIDADE INCOMPROVADA. LIMITAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA 2170-36, DE 31-03-2000. ADMISSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEPÓSITO. CONTINUIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. LEI No 1.060/50. - Embora aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, na esteira do que enuncia a Súmula no 297 do e. Superior Tribunal de Justiça, deve ficar comprovada a abusividade das cláusulas contratuais ou, ainda, a ocorrência de fato superveniente, inesperado ou mesmo extraordinário, para que resulte na impossibilidade de cumprimento do pactuado entre as partes. - Segundo farta jurisprudência dos tribunais, as instituições financeiras não estão sujeitas à Lei de Usura, podendo cobrar taxas de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, ficando a ressalva de que tal entendimento não autoriza a cobrança de juros em patamares abusivos e extorsivos, em total discrepância com a política econômica nacional, o que não se verifica na hipótese em apreço. - Segundo estabelece a MP 2170-36, admite-se a possibilidade de incidência da capitalização mensal dos juros, nos contratos firmados com instituições financeiras a partir de 31 de março de 2000. - Presentes os requisitos exigidos pelo art. 273 do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, antecipando-se os efeitos da tutela, a continuidade dos depósitos das prestações contratuais vincendas, enquanto não houver o trânsito em julgado da ação revisional. - A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça não implica a isenção absoluta do pagamento dos honorários advocatícios, mas a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, enquanto perdurar o estado de carência da parte sucumbente, a teor do que estabelece o art. 12 da Lei no 1.060/50. - Recurso parcialmente provido. Unânime.” (TJDF, 6.a Turma Cível, Apelação Cível n.o 2004011111340-7, Reg. Int. Proces. 225487, relator Desembargador Otávio Augusto, data da decisão: 08/08/2005, publicada no Diário da Justiça de 04/10/2005, pág. 175) “AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SÚMULA No 297 - STJ). LEI DA USURA. NÃO APLICAÇÃO EM RELAÇÃO AOS BANCOS (SÚMULA No 596 - STF). ARTIGO 192, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO ERA AUTO-APLICÁVEL (SÚMULA 648 - STF). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. A PARTIR DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE SEM CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA MORATÓRIA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, de acordo com o artigo 3o do CDC, e a Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Lei da Usura não incide sobre as taxas de juros e outros encargos cobrados pelos bancos, conforme a Súmula no 596 do STF. 3. O artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003, não era auto-aplicável, de acordo com a Súmula no 648 do Supremo Tribunal Federal, eis que dependia da edição de lei complementar, que não foi elaborada. 4. Por força do artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36, é possível a capitalização de juros nas operações realizadas por instituições integrantes do sistema financeiro nacional, desde que pactuada nos contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da primeira medida provisória com tal previsão (Medida Provisória no 1.963/2000). No caso em exame, os contratos foram celebrados após 31 de março de 2000 e a capitalização de juros está prevista na indicação da taxa mensal e anual de juros, sendo, pois, legítima sua cobrança. 5. A cobrança de comissão de permanência é legal, nos termos da Súmula 294 do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, não é admissível sua cumulação com juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios e multa moratória. Precedentes do STJ: Resp no 571.462/RS, Rel. Mina. Nancy Andrighi, DJU 22.08.2005; AgRg no Resp no 618.035/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 08.08.2005. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a r. sentença para declarar a nulidade parcial da Cláusula 6.10 do contrato entabulado entre as partes, para admitir a incidência da comissão de permanência, após o vencimento da dívida, não cumulada com juros moratórios e multa moratória.” (TJDF, 1.a Turma Cível, Apelação Cível n.o 20030110057925 APC DF, Reg. Int. Proces.234562, relator Desembargador Roberval Casemiro Belinati, data da decisão: 07/10/2005, publicada no Diário da Justiça de 17/01/2006, pág. 75) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO CELEBRADO COM COOPERATIVA DE CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TR (TAXA REFERENCIAL). LIMITAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA 2170-36, DE 31-03-2000. ADMISSIBILIDADE. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE ASSOCIADO E COOPERATIVA. MULTA PECUNIÁRIA. COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. ABUSIVIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. - Consoante se depreende do enunciado da Súmula no 295 do e. STJ, admite-se a incidência da TR (Taxa Referencial) nos contratos de financiamento como indexador de correção monetária, desde que pactuada. - As cooperativas de crédito, integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não estão sujeitas à Lei de Usura, podendo cobrar taxas de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, ficando a ressalva de que tal entendimento nãa autoraiza a cobrança de juros em patamares abusivos e extorsivos, em total discrepância com a política econômica nacional, o que não se verifica na hipótese em apreço. - Segundo estabelece a MP 2170-36, admite-se a possibilidade de incidência da capitalização mensal dos juros, nos contratos firmados com instituições financeiras a partir de 31 de março de 2000. - Não se mostra potestativa a cláusula contratual que permite o desconto em folha de pagamento dos valores das amortizações mensais do crédito concedido, se admitido pelo contratante quando da celebração da avença. - Não são aplicáveis as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor às relações existentes entre associados e cooperativas, pois, além de serem as cooperativas sociedades de natureza civil, sem fins lucrativos, são regidas por lei própria (Lei no 7.764/71). - Tem-se por excessivamente onerosa a cláusula contratual que prevê a aplicação de multa pecuniária de 10% (dez por cento) nos casos em que a cooperativa tenha que recorrer a procedimento judicial ou extrajudicial para a cobrança de seu crédito, sob pena de configurar enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra. - Perfeitamente cabível a imposição de multa contratual no patamar de 2% (dois por cento) em caso de inadimplência do contratante. - Improvido o recurso da autora e provido parcialmente o adesivo. Unânime.” (TJDF, 6.a Turma Cível, Apelação Cível 20040110553137, Reg. Int. Proces. 236331, relator Desembargador Otávio Augusto, data da decisão: 12/12/2005, publicada no Diário da Justiça de 16/02/2006, pág. 115) “CONTRATO. NULIDADE. CLÁUSULAS. LEGALIDADE. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. 1 – Não incide nos contratos de mútuo bancário o Código de Defesa do Consumidor. 2 - As disposições constantes no Decreto n. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional. Súmula n. 596 do STF. 3 - A capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada, é permitida nos contratos de mútuo bancário celebrados a partir de 31 de março de 2000. Medida Provisória n. 2.170-36/2001. Precedente do STJ. 4 - Incumbe aa autora o ônus da prova quanto à alegada capitalização dos juros em patamares superiores ao fixado no contrato.” (TJDF, 4.a Turma Cível, Apelação Cível n.o 20040110993032 APC DF, Reg. Int. Proces. 236446, relator Desembargador Getúlio Moraes Oliveira, data da decisão: 10/11/2005, publicada no Diário da Justiça de 21/02/2006, pág. 117) Aliás, deve ser asseverado que a egrégia Corte Superior de Justiça, a quem está confiado o poder de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua exegese e aplicação, estratificando o posicionamento que, há muito, vem perfilhando sobre a legalidade da capitalização mensal de juros nos contratos bancários a partir da edição da Medida Provisória no 2.170-36/01, desde que expressamente convencionada, consolidara, em sede de julgamento sob o procedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 1.036, antigo art. 543-C do estatuto processual civil derrogado), essa exegese. Esse é o entendimento que restara consolidado por aludida Corte Superior no julgamento do REsp no 1.112.879-PR, conforme se afere do enunciado que sumaria o julgado, verbis: “BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.”(STJ, REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010) – grifos nossos. A título ilustrativo, há que ser assinalado, ainda, que, conquanto questionada a constitucionalidade do dispositivo trasladado, a augusta Suprema Corte, a quem está conferida a competência para afirmar a desconformidade de qualquer preceptivo impregnado em diploma legal federal com a Constituição Federal, ainda não se pronunciara de forma conclusiva e definitiva acerca da arguição, vez que o julgamento da ação declaratória de inconstitucionalidade que o tem como objeto está sobrestado em razão de pedido de “vista” formulado por um dos Ministros que participavam do julgamento, quando se iniciara. Ainda sobre o tema, impende destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em 04/02/2015, o RE 592.377/RS, por decisão da maioria, dera provimento ao recurso interposto por instituição financeira objetivando o reconhecimento da constitucionalidade do art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que lhe negava provimento e declarava inconstitucional o referido dispositivo, consoante se afere da ementa do referido julgado, ora colacionada: “CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.” (STF, RE 592.377/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator para o acórdão Ministro TEORI ZAVASCKI, PLENÁRIO, julgado em 04/02/2015, DJe 20/03/2015) Assim, ainda não infirmada a desconformidade do preceptivo com o texto constitucional pela Corte municiada com jurisdição para declará-lo inconstitucional e elidir sua eficácia, sobeja vigendo incólume, devendo ser privilegiada a presunção de constitucionalidade que lhe é ínsita. Tanto é assim que a egrégia Corte Superior de Justiça vem aplicando-o sem nenhuma reserva, reconhecendo e afirmando a liceidade da capitalização mensal de juros, desde que emerja do avençado, mormente porque não lhe compete velar pela constitucionalidade do direito federal infraconstitucional, mas pela uniformidade da sua interpretação e aplicação, consoante asseguram os arestos dela originários acima sumariados. Os argumentos alinhados revestem-se ainda de maior substância ante o fato de que o relacionamento existente entre os litigantes emerge da Cédula de Crédito Bancário que firmaram. Com efeito, esse contrato bancário é objeto de regulação específica, sobejando da modulação legal que lhe é conferida autorização expressa para que os juros remuneratórios contratados sejam capitalizados mensalmente, consoante dispõe textualmente o art. 28, § 1o, da Lei no 10.931/04, cuja expressão é a seguinte: “Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. § 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação; II - os critérios de atualização monetária ou de variação cambial como permitido em lei; III - os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida; IV - os critérios de apuração e de ressarcimento, pelo emitente ou por terceiro garantidor, das despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo que os honorários advocatícios extrajudiciais não poderão superar o limite de dez por cento do valor total devido; V - quando for o caso, a modalidade de garantia da dívida, sua extensão e as hipóteses de substituição de tal garantia; VI - as obrigações a serem cumpridas pelo credor; VII - a obrigação do credor de emitir extratos da conta corrente ou planilhas de cálculo da dívida, ou de seu saldo devedor, de acordo com os critérios estabelecidos na própria Cédula de Crédito Bancário, observado o disposto no § 2o; e VIII - outras condições de concessão do crédito, suas garantias ou liquidação, obrigações adicionais do emitente ou do terceiro garantidor da obrigação, desde que não contrariem as disposições desta Lei.” Ou seja, aliado ao fato de que a Cédula de Crédito Bancário consubstancia espécie do gênero contrato bancário, ensejando que sujeita-se à incidência no disposto no art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/01, é regulada de forma casuística e específica e a modulação legal que lhe é conferida legitima e autoriza a prática da capitalização mensal dos juros remuneratórios convencionados. O corolário dessa inequívoca inferência é que, em sobejando vigentes os dispositivos que legitimam a capitalização mensal dos juros remuneratórios nos contratos bancários, vez que, saliente-se, sua eficácia e desconformidade com o texto constitucional não foram afirmadas pelo órgão jurisdicional competente, a prática incorporada literalmente pelo contrato firmado pela agravante está respaldada legalmente, obstando que seja desqualificada e infirmada, conforme pretendera, em ambiente liminar. Essas assertivas, aliás, encontram ressonância no entendimento há muito firmado pela colenda Corte Superior de Justiça acerca da legalidade da capitalização mensal dos juros remuneratórios nas Cédulas de Crédito Bancário, conforme atestam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURAÇÃO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - INADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CONTRATO FIRMADO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DA MP No 1.963-17/2000 - COBRANÇA - POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - LICITUDE NA COBRANÇA, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM JUROS REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA OU ENCARGOS DA MORA – MORA DEBENDI - OCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO BEM FINANCIADO - IMPOSSIBILIDADE - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - LEGALIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE - PROVA DO ERRO - DESNECESSIDADE - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 515 do CPC, excetuando-se as matérias de ordem pública, examináveis de ofício, o recurso de apelação devolve para o Órgão ad quem a matéria impugnada, que se restringe aos limites da impugnação. Impossibilidade do reconhecimento, de ofício, de nulidade de cláusulas contratuais consideradas abusivas, sendo, para tanto, necessário o pedido expresso da parte interessada. 2. Tendo o Órgão prolator da decisão recorrida proferido julgamento extra petita – porquanto enfrentou questões atinentes a direito patrimonial, que não constituíram objeto de insurgência – devem ser afastadas as disposições ex officio relativas à exclusão da taxa de abertura de crédito e da tarifa de emissão de boleto bancário, à nulidade da cláusula de emissão de título de crédito e à autorização dos depósitos. 3. No tocante aos juros remuneratórios, não incide a limitação a 12% ao ano, prevista no Decreto no 22.626/33, salvo hipóteses legais específicas, visto que as instituições financeiras, integrantes do Sistema Financeiro Nacional, são regidas pela Lei no 4.595/64. Tal entendimento, ressalte-se, não foi alterado após a vigência do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas também se aplicam aos contratos firmados por instituições bancárias. Visando à harmonização dos referidos diplomas legais, esta Corte Superior consagrou a manutenção dos juros no percentual avençado pelas partes, desde que não reste sobejamente demonstrada a exorbitância do encargo. 4. No que tange à capitalização mensal de juros, o entendimento prevalecente nesta Corte era no sentido de que esta somente seria admitida em casos específicos, previstos em lei (cédulas de crédito rural, comercial e industrial), conforme a Súmula n° 93/STJ. Com a edição da MP 1.963-17, de 30.03.2000 (atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001), passou-se a admitir a capitalização mensal nos contratos firmados posteriormente à sua entrada em vigor, desde que haja previsão contratual. 5. No concernente à comissão de permanência, é lícita a sua cobrança após o vencimento da dívida, devendo observar a taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa de juros contratada para o período da normalidade. Destaca-se que a cobrança da comissão de permanência não pode coligir com os encargos decorrentes da mora, como os juros moratórios e a multa contratual. 6. Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado. (Súmula 296/STJ). 7. Em relação à manutenção do devedor na posse do bem ela não pode persistir, porque refoge dos limites da ação revisional a discussão possessória. Assim, não há falar-se em manutenção do bem na posse do devedor, sendo facultado que ela seja requerida em ação própria pelo credor, não podendo ser a credora impedida de tomar as medidas judiciais que entender cabíveis. (c.f. AgRg no Resp 831.780/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 14.08.06). 8. Quanto à legalidade da inclusão do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, os elementos constantes dos autos não demonstram a presença concomitante dos requisitos autorizadores do cancelamento dos registros, conseqüentemente, em sendo o inadimplemento do recorrido incontroverso, legítima é a inclusão do nome dele em cadastros de inadimplentes. 9. "Para a repetição de indébito, nos contratos de abertura de crédito em conta-corrente, não se exige a prova do erro." (Súmula 322/STJ) 10. Alegações do agravante nada acrescentaram, no sentido de infirmar os fundamentos do decisum agravado. 11. Agravo regimental não provido.” (STJ, Quarta Turma, AgRg no Recurso Especial n.o 1006105/RS, Reg. Int. Proces. 2007/0269634-1, relator Ministro Carlos Fernando Mathias, data da decisão: 12/08/2008, publicado no Diário da Justiça de 29/09/2008) “PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AGRAVO REGIMENTAL – CONTRATO BANCÁRIO - ELISÃO DA MORA DEBENDI - CLÁUSULA DE EMISSÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO - AFASTAMENTO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL A QUO - DECISÃO ULTRA PETITA - IMPOSSIBILIDADE - ART. 515, CPC - JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO AFASTADA – SÚMULAS 596/STF E 283/STJ - APLICABILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL - CONTRATOPOSTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.170/2000 - POSSIBILIDADE - DESPROVIMENTO. 1 - Não havendo irresignação da ora agravante, perante o Tribunal a quo, quanto à elisão da mora debendi e à cláusula de emissão de título de crédito, tais disposições, uma vez tendo sido decididas de ofício, devem ser afastadas, porquanto reza o art. 515, do CPC, que a devolução da matéria impugnada via apelação, quanto à sua extensão, tem seus limites determinados pelas partes, tratando-se de aplicação do princípio do tantum devolutum quantum appellatum. Entendimento pacificado na 2a Seção (cf. REsp 541.153/RS, DJU de 14.09.2005). 2 - No que se refere aos juros remuneratórios, esta Corte firmou-se no sentido de que, com a edição da Lei 4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto 22.626/33, de 12% ao ano, aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596 do STF), salvo nas hipóteses de legislação específica. 3 - Outrossim, conforme orientação da Segunda Seção, não se podem considerar presumidamente abusivas taxas acima de 12% ano, sem que tal fato esteja cabalmente comprovado nos autos. 4 - Quanto à capitalização mensal de juros (anatocismo), o entendimento prevalecente nesta Corte era no sentido de que esta somente seria admitida em casos específicos, previstos em lei (cédulas de crédito rural, comercial e industrial), conforme enunciado sumular n° 93/STJ. Com a edição da MP 2.170, de 31.03.2000, passou-se a admitir a capitalização mensal aos contratos firmados posteriormente à sua entrada em vigor, desde que houvesse previsão contratual. Verificando-se, in casu, o preenchimento desta condição, há de ser permitida a sua incidência. 5 - Agravo regimental desprovido.” (STJ, Quarta Turma, AgRg no Recurso Especial n.o 822795/RS, Reg. Int. Proces. 2006/0043945-8, relator Ministro Jorge Scartezzini, data da decisão: 16/05/2006, publicado no Diário da Justiça de 29/05/2006, página 267) “AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃOMENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 31.3.00. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COBRANÇA CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO NOME DA RECORRENTE NOS BANCOS DE DADOS CADASTRAIS CREDITÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS STF/282 E 356. I - Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos. II - Permite-se a capitalização mensal dos juros nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00) e que pactuada. III - É vedada a cobrança cumulada da comissão de permanência com juros remuneratórios, correção monetária e/ou juros e multa moratórios, nos contratos bancários. IV - É inadmissível o Recurso Especial quanto à questão que não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas STF/282 e 356. Agravo Regimental improvido.” (STJ, Terceira Turma, AgRg no Ag n.o 1266124/SC, Reg. Int. Proces. 2010/0004905-7, relator Ministro Sidnei Beneti, data da decisão: 15/04/2010, publicado no Diário da Justiça de 07/05/2010) “AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA. CUMULAÇÃO VEDADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO NÃO-EVIDENCIADO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGITIMIDADE. 1. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário e a vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito, à tarifa de cobrança por boleto bancário e ao IOC financiado dependem, respectivamente, da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado e da comprovação do desequilíbrio contratual. 2. Nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente prevista no ajuste. 3. É admitida a cobrança da comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Bacen. 4. Não evidenciada a abusividade das cláusulas contratuais, não há por que cogitar do afastamento da mora do devedor. 5. A simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstar a negativação do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, Quarta Turma, AgRg no Recurso Especial n.o 1003911/RS, Reg. Int. Proces. 2007/0262998-8, relator Ministro João Otávio de Noronha, data da decisão: 04/02/2010, publicado no Diário da Justiça de 11/02/2010). Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a primeira agravante não se reveste de verossimilhança, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Ausente lastro apto a infirmar o assentado na decisão arrostada, deixando carente de relevância e plausibilidade a pretensão reformatória deduzida, o efeito suspensivo almejado ressoa, portanto, desprovido de viabilidade jurídica e sustentação material, ensejando que, até o desate do inconformismo, seja mantido incólume o provimento guerreado. Em suma, os argumentos que desenvolveram os agravantes ressentem-se de plausibilidade e destoam do entendimento há muito consolidado sobre as formulações. Ademais, sequer se ocuparam em oferecer o depósito das parcelas originárias do mútuo fomentado à empresa, ainda que com a modulação defendida. Inviável, sob qualquer prisma, que, incorrendo em mora, sejam eximidos dos efeitos correlatos, formulação que emerge, assim, descompassada com os limites legalmente estabelecidos para que haja incursão sobre as relações privadas via pronunciamento judicial. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Acudida essa providência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 245635542 e ID Num. 245635544 (fls. 76/92), Ação Revisional no 0704060-26.2025.8.07.0002. [2] - ID Num. 244948010 (fls. 36/56), Ação Revisional no 0704060-26.2025.8.07.0002. [3] - CRFB/88, “Art. 192 – O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram.”